Tribunal: TJSP
Processo: 1500042-35.2022.8.26.0153
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE E RESISTÊNCIA - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas e regime prisional aberto fixados com critério e adequados - Viável, contudo, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.